Tribunal: TJMT
Processo: 1045772-57.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045772-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VALIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MÉRITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O EVENTO DANOSO NÃO DEMONSTRADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que, ao julgar procedente o pedido formulado pela seguradora, condenou a apelante a ressarcir a indenização securitária paga ao segurado em razão de danos em equipamento eletroeletrônico.

2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) exclusão da responsabilidade pelo sinistro, sob o fundamento de que o laudo unilateral apresentado pela seguradora é insuficiente para demonstrar o nexo causal entre falha na rede elétrica e os danos no equipamento do segurado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado da lide implica cerceamento de defesa; (
ii
) examinar a suficiência das provas produzidas pela seguradora para demonstrar o nexo causal entre oscilação na rede elétrica e os danos no equipamento do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador, destinatário final da prova, já dispõe de elementos suficientes que permitam formar o seu convencimento, à luz do sistema da livre convicção motivada.

5. Ainda que a relação jurídica formada entre o segurado e o agente causador do dano tenha natureza consumerista, à seguradora sub-rogada nos direitos daquele não são transmitidos os direitos processuais derivados de condições personalíssimas da pessoa segurada, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no 6º, inc. VIII, do CDC (Tema n. 1.282).

6. Incumbe à seguradora, na condição de autora da ação de regresso, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em especial a ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre o evento e o prejuízo alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

7. Laudos e relatórios elaborados de forma unilateral pela seguradora, sem ao menos a descrição de metodologia, o registro de medições e a identificação de parâmetros que vinculem o evento à rede de distribuição de energia, não são suficientes para demonstrar o nexo causal entre a alegada sobrecarga na rede elétrica e os danos no equipamento do segurado.

8. Na falta de prova suficientemente idônea e independente do nexo causal entre o dano provocado no equipamento do segurado e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, deve ser afastado o dever de ressarcir a indenização securitária paga pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, inc. LV, e art. 93, inc. IX; CPC, arts. 276 a 283, 355, inc. I, 370 e 373, inc. I; CC, art. 349; CDC, art. 6º, inc. VIII; Lei n. 15.040/2024, art. 94.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, súmula 188; STJ, REsp 2.230.723/SP, REsp 2.092.308/SP (Tema n. 1.282); TJMT, ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055, ApCiv 1052749-31.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado pela seguradora
HDI SEGUROS S.A.
na ação regressiva de indenização proposta em desfavor da apelante.

Na
petição inicial
, a seguradora informou ter celebrado contrato de seguro com Aparecido da Penha de Oliveira (apólice n. 01.058.005.019559), obrigando-se a cobrir eventuais danos ocasionados em bens que guarnecem a residência do segurado.

Narrou que, após o segurado relatar danos no portão eletrônico da sua residência, houve a abertura do processo de sinistro e a realização de procedimentos técnicos de averiguação, os quais constataram que os danos teriam sido causados por variações de tensão elétrica.

Por fim, anotando que, em razão do sinistro, indenizou o segurado no valor de R$ 2.425,00, requereu a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de quantia equivalente, acrescida dos encargos legais (id.

361465858).

Na
contestação
, a concessionária de energia elétrica ressaltou que as provas que instruem a inicial foram produzidas unilateralmente, razão pela qual não poderiam lastrear a convicção do julgador. Ademais, defendeu a falta de comprovação de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo segurado, o que ficaria mais evidente em razão da inexistência de registros de oscilações ou interrupções na rede elétrica que atende o imóvel do segurado.

Nesse contexto, postulou a produção de prova pericial ou a improcedência da pretensão (id. 361465889).

Na
impugnação à contestação
, a seguradora rechaçou as teses arguidas pela parte contrária, reproduziu os fundamentos lançados na inicial e voltou a guerrear pela procedência do pedido (id. 361465877).

Na
sentença
, o Juízo
a quo
oficiante reconheceu a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas avarias descritas na petição inicial e condenou a apelante a pagar R$ 2.425,00, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o desembolso, as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id.

361465896).

Nas
razões recursais
, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir a prova técnica deduzida na contestação.

No mérito, reafirma que os laudos apresentados pela seguradora não poderiam ter sido utilizados para formar o convencimento do julgador, pois elaborados de modo unilateral e por profissionais sem qualificação técnica, além de serem insuficientes para demonstrar o nexo causal entre a conduta da apelante e a inutilidade do equipamento do segurado.

Assim, pretende ver anulada a sentença ou, no mérito, afastada sua responsabilidade, julgando-se a pretensão improcedente (id. 361466351).

Nas
contrarrazões
, a seguradora manifesta-se pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (id. 361466357).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Previsto no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, o princípio do contraditório e da ampla defesa assegura aos litigantes, em processos judiciais e administrativos, o direito de participar da formação da decisão que possa afetar sua esfera jurídica.

Para a doutrina, essa garantia se materializa mediante: “
a) o conhecimento da demanda por meio de ato formal de citação; b) a oportunidade, em prazo razoável, de se contrariar o pedido inicial; c) a oportunidade de produzir prova e se manifestar sobre a prova produzida pelo adversário; d) a oportunidade de estar presente a todos os atos processuais orais, fazendo consignar as observações que desejar; e) a oportunidade de recorrer da decisão desfavorável
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1996, v. 2, p. 90).

No plano infraconstitucional, o princípio é incorporado e densificado em diversos dispositivos do Código de Processo Civil, a exemplo do art. 7º, que consagra a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, do art. 9º, que impede a prolação de decisão contra as partes que não tenham sido previamente ouvidas e do art. 10, que obsta a decisão lastreada em fundamento distinto do levantado pelos litigantes.

Nessa compreensão contemporânea, o contraditório não constitui mera prerrogativa das partes, mas uma garantia de legitimidade da prestação jurisdicional, desempenhando papel relevante na apreciação fidedigna da controvérsia e na busca por uma decisão justa.

Delineado esse quadro, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir a prova técnica requerida na contestação.

Sem razão.

Consta dos autos que, tão logo oferecida a impugnação à contestação, o magistrado sentenciante compreendeu que o acervo probatório era suficiente para a formação do seu convencimento, dispensou a dilação probatória e exarou a sentença impugnada.

Ora, como o julgador é o destinatário final da prova, cabe a ele, à luz do sistema da livre convicção motivada, examinar a necessidade e a relevância da produção probatória, donde se conclui ser vedado compeli-lo a determinar a realização de determinada prova se as constantes dos autos já permitem formar o seu convencimento.

O Superior Tribunal de Justiça endossa o raciocínio: “
O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo dispensável a produção de provas desnecessárias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC
” (REsp 2.230.723, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN 19.12.2025).

De qualquer modo, não é de mais lembrar que, conforme a sistemática processual civil (CPC, arts. 276 a 283), eventual reconhecimento das nulidades processuais exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a suscita (
pas de nullité sans grief
).

Em razão disso, a mera alegação de irregularidade, desacompanhada de prova efetiva de restrição indevida ao direito de defesa ou de impedimento à produção de prova relevante, é insuficiente para invalidar os atos processuais regularmente praticados.

Portanto, demonstrado que a prestação jurisdicional observou o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV) e, inclusive, o da exigência de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX), descabe reconhecer o alegado vício.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia instaurada nos autos consiste em verificar se há prova suficiente do nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica e o dano ocorrido no portão eletrônico da residência do segurado.

Desde já, adianta-se que a resposta é negativa.

O art. 349 do Código Civil estabelece que “
a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
”.

No caso dos contratos de seguro, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado.

A regra, muito embora já não esteja mais prevista no Código Civil, pois o art. 786,
caput
, foi revogado, continua albergada pelo ordenamento jurídico, consoante se extrai do art. 94,
caput
, da Lei n. 15.040/2024: “
A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de dano
”.

No mesmo sentido, eis o teor da súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Todavia, ainda que a relação jurídica formada entre o segurado e o agente causador do dano tenha natureza consumerista, à seguradora não são transmitidos os direitos processuais derivados de condições personalíssimas da pessoa segurada, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, inclusive, de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.282: “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ, REsp 2.092.308, Rel. Minª. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJEN 25.2.2025).

Nesse contexto, compreende-se ser da seguradora, na condição de autora da ação de regresso, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, isto é, a ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre o evento e o prejuízo alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

O julgado transcrito abaixo ilustra esse posicionamento:

“
A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de suposta oscilação na rede exige a demonstração do nexo de causalidade, que não se presume, devendo ser comprovado por prova técnica idônea
” (ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 18.3.2026).

No caso concreto, a seguradora não se desincumbiu do seu ônus, já que se restringiu a instruir a petição inicial com a apólice de seguro e laudo elaborado unilateralmente.

Embora indiquem a existência do dano e o pagamento da indenização, referidos documentos não demonstram, de forma técnica e imparcial, que as avarias sofridas no equipamento do segurado foram causadas por falha ou sobrecarga na rede elétrica da concessionária.

O laudo técnico limita-se a assinalar que “
ocorreram avarias no sistema de automação do portao eletronico (central de comando e motor), fato este que se deu atraves de osçilação (descarga eletrica) e sobrecarga na rede eletrica, ocasionando assim estragos no produto acima citado impossibilitando o conserto do mesmo
” (
sic
) (id. 361465863).

Como se nota, o documento não expõe a efetiva causa do dano, tampouco contém a descrição da metodologia empregada, o registro de medições ou a identificação de parâmetros técnicos que vinculem o evento à rede de distribuição de energia, o que reduz sobremaneira a sua força probante.

Para além disso, os autos não contam com registro de eventual sobrecarga na rede elétrica ou prova de oscilação na data do sinistro, o que evidencia a insuficiência das provas apresentadas pela seguradora para comprovar o direito alegado.

A propósito, eis o que esta Câmara já decidiu em caso semelhante:

“
Relatórios técnicos, desprovidos de análise técnica independente e sem qualificação do responsável, não demonstram de forma inequívoca a oscilação na rede elétrica ou falha de fornecimento atribuível à concessionária
” (ApCiv 1052749-31.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, DJE 16.7.2025).

A fragilidade do quadro probatório é reforçada pelo relatório técnico juntado pela apelante e elaborado em consonância com as exigências da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o qual atesta que no dia do episódio e nos dias imediatamente anterior e posterior, “
não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas para a unidade consumidora em questão no período mencionado
” (id. 361465871).

Logo, porque os autos não contêm prova suficientemente idônea e independente do nexo causal entre o dano provocado no equipamento do segurado e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, deve ser afastado o dever de ressarcir a indenização securitária paga pela seguradora.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito, dou
PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Inverto os ônus de sucumbência em favor do patrono da apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, no montante já fixado de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026